Tribunal: TJBA
Processo: 8011166-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011166-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE MELO Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. URGÊNCIA NEUROLÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. FILA DE REGULAÇÃO. RISCO DE MORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ CARLOS DE MELO contra ato omissivo do Governador do Estado da Bahia e da Secretária de Saúde. 2 - O impetrante, idoso internado em UPA sem suporte neurocirúrgico, pleiteou transferência para unidade hospitalar de alta complexidade. 3 - A liminar foi deferida e posteriormente cumprida após fixação de multa diária. 4 - O Estado alegou ilegitimidade do Governador e perda do objeto em razão do cumprimento da decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Governador; (ii) analisar a alegação de perda superveniente do objeto; (iii) examinar a existência de direito líquido e certo à transferência hospitalar urgente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6 - A autoridade coatora, em mandado de segurança, é aquela com competência direta para corrigir o ato impugnado. 7 - A gestão da regulação hospitalar compete à Secretaria de Saúde, não ao Governador, impondo sua exclusão do polo passivo. 8 - O cumprimento da liminar não implica perda do objeto, sendo necessária a confirmação do provimento em sede definitiva. 9 - O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 10 - Os relatórios médicos comprovam quadro grave de hemorragia intracraniana com necessidade urgente de avaliação neurocirúrgica. 11 - A permanência do paciente em unidade sem suporte adequado configurou omissão estatal. 12 - A observância da fila de regulação não pode prevalecer diante de risco concreto à vida. 13 - A fixação de astreintes mostrou-se adequada para compelir o cumprimento da obrigação. 14 - A confirmação da liminar assegura a continuidade do tratamento necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 15 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador acolhida. 16 - Segurança concedida. Tese de julgamento: 1 - O Governador do Estado é parte ilegítima em mandado de segurança quando não detém competência operacional direta sobre a regulação hospitalar. 2 - O cumprimento da liminar não acarreta perda do objeto em ações voltadas à efetivação do direito à saúde. 3 - A urgência médica comprovada autoriza a intervenção judicial para garantir transferência hospitalar, ainda que haja fila de regulação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; precedentes do TJBA sobre direito à saúde. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA